Tribunal: TJPA
Processo: 0005519-33.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.1. A obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100% (Precedentes do STF).2. Julga-se a perda do objeto do agravo interno, em razão da coincidência de argumentos dispostos no agravo de instrumento.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO: 0005519-33.2016.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA: BELÉM (3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL - PROJUDI)
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DO ESTADO: ELÍSIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS
AGRAVADO: RIO VERMELHO DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA.
ADVOGADO: GISLAINY ALVES DE OLIVEIRA OAB/GO 25.745 E AGATHA LORRANA DE OLIVEIRA CARDOSO OAB/GO 35.624
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1.

A obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100% (Precedentes do STF).
2.

Julga-se a perda do objeto do agravo interno, em razão da coincidência de argumentos dispostos no agravo de instrumento.
3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentissimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 27 de janeiro a 03 de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda.

Belém (PA), 03 de fevereiro de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO: 0005519-33.2016.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA: BELÉM (3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL - PROJUDI)
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DO ESTADO: ELÍSIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS
AGRAVADO: RIO VERMELHO DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA.
ADVOGADO: GISLAINY ALVES DE OLIVEIRA OAB/GO 25.745 E AGATHA LORRANA DE OLIVEIRA CARDOSO OAB/GO 35.624
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração c/c Declaratória de Inexistência de Débito Fiscal e pedido de tutela antecipada (nº. 0085150-93.2016.814.0301), ajuizada por
RIO VERMELHO DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA.
, ora agravada
.

Informa que o magistrado de 1.º grau deferiu parcialmente a liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração nº 172015510000183-2, bem como determinar ao Estado que se abstenha de inscrever o nome da Requerente em cadastro de devedores, bem como para retirá-lo, caso já haja procedido à inclusão.

Ainda na mesma decisão, indeferiu o pedido de suspensão do processo administrativo, posto que incompatível com o pedido de suspensão da exigibilidade do aludido Auto de Infração.

Informa que, na exordial, a agravada pretendeu questionar o valor da multa que lhe foi aplicada, em face de suposta lesão aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como requereu tutela antecipada para suspender o curso do Processo Administrativo Fiscal.

O ente agravante, em suas razões, suscita que não há como ser mantida a decisão supracitada pelos motivos que seguem.

Aduz, em síntese, que a autoridade fazendária agiu dentro do estrito cumprimento do dever legal ao aplicar a penalidade prevista na legislação especial; que o juízo de proporcionalidade da multa em relação à conduta que se pretende evitar é realizado pelo Poder Legislativo e não pelo Poder Judiciário; que cabe ao legislador, portanto, avaliar o dano social causado por uma conduta, bem como as medidas punitivas que o Estado deve adotar para sua prevenção ou castigo; que a multa irrisória importa em proteção deficiente à sociedade paraense, inconsistente, portanto, a alegação de que a referida sanção tem caráter confiscatório.

Aduz que a empresa recorrida não demonstrou razões específicas que tornem a multa que lhe fora imposta desproporcional à gravidade da infração que praticou.

Ressalta que a agravada, por 04 (quatro) anos, deixou de recolher o ICMS das operações que realizava, na qualidade de substituta tributária, sendo, portanto, a referida penalidade compatível com a gravidade da infração e sua longevidade, sobretudo em face do grande porte da empresa recorrida.

Discorre sobre a presunção de validade e legalidade dos atos administrativos, cabendo à autora, ora agravada, o ônus da prova acerca de que a atuação fiscal não foi firmada em bases corretas.

Alude a existência de grave dano à medida que o ente estadual encontra-se privado de exercer sua competência tributária prevista constitucionalmente.

Por fim, requer que o presente recurso seja recebido no efeito suspensivo e, ao final, seja reformado o
decisum
atacado.

Em decisão de fls. 51/52 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O agravante, por sua vez, interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo (fls. 54/56), pugnando pela revogação da decisão monocrática proferida no agravo de instrumento e reiterou o pedido de suspensão da decisão exarada pelo juiz de 1º grau.

A agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (fls.58/71), bem como ao agravo interno (fls. 76/82), pleiteando, em síntese, pela negativa de provimento de ambos os recursos e manutenção da decisão de 1.º grau.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento do
Plenário Virtual.

Belém, 03 de dezembro de 2019.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator
PROCESSO: 0005519-33.2016.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA: BELÉM (3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL - PROJUDI)
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DO ESTADO: ELÍSIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS
AGRAVADO: RIO VERMELHO DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA.
ADVOGADO: GISLAINY ALVES DE OLIVEIRA OAB/GO 25.745 E AGATHA LORRANA DE OLIVEIRA CARDOSO OAB/GO 35.624
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos pelo Estado do Pará, os quais debatem a mesma causa de pedir, razão pela qual procedo a análise conjunta do inconformismo proveniente da decisão interlocutória de piso proferida por este relator, haja vista a coincidência dos argumentos expendidos pelo agravante.

Desta feita, para impedir a prática de atos judiciais repetitivos e desnecessários nas demandas, bem como para evitar o risco de prolação de decisões contraditórias, a reunião dos aludidos recursos é medida que se impõe.

Cinge-se o presente feito na reforma do
decisum a quo
que deferiu parcialmente a liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado em auto de infração, determinar ao Estado que se abstenha de inscrever o nome da requerente em cadastro de devedores, bem como para retirá-lo, caso já haja procedido à inclusão, e ainda, indeferiu o pedido de suspensão do processo administrativo, posto que incompatível com o pedido de suspensão da exigibilidade do aludido auto de infração.

Urge se salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Pois bem, na hipótese dos autos, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores da medida, uma vez que pelos documentos acostados aos autos, verifica-se que o Fisco procedeu à aplicação de multa no percentual de 210% sobre o imposto à autora, nos termos do art. 78, I, ¿K¿ da Lei nº 5.530/89 (fls. 44/45), percentual este que, entretanto, contraria os parâmetros adotados pela recente orientação jurisprudencial do STF sobre do tema, conforme se verifica:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. 2.
A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%.
Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.
(ARE 938538 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016)

Impende, ainda, consignar que o perigo de dano,
in casu
, milita em prol da agravada, pois mantido o auto de infração ficará sujeita a contrições patrimoniais decorrentes do processo executivo, inclusive por meio de bloqueio de ativos financeiros, além de ficar sujeita à recusa de emissão de certidão negativa de débito ou positiva com efeitos de negativa e obtenção de crédito perante instituições financeiras, fatores que impedem o regular exercício da sua atividade econômica.

Ademais, é certo que, caso se reconheça o dever do agravado de pagar as multas e as despesas previstas na lei retromencionada, o Estado às receberá ao final da demanda.

Portanto, a meu ver, resta inviável a reforma da decisão, por falta de comprovação do alegado, não bastando apenas meras alegações do agravante para que se defira a reforma da decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao agravo de instrumento
, para manter a decisão impugnada, nos termos da fundamentação e, ainda, julgo a perda do objeto do agravo interno interposto.

Belém (PA), 03 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR